Tribunal: TJSP
Processo: 1501857-75.2017.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA – Acordo de parcelamento celebrado após o ajuizamento da execução fiscal – Parcelamento que não acarreta a extinção da execução fiscal, mas sua suspensão (art. 151, inciso VI, CTN) até a extinção do débito pelo pagamento (art. 156, inciso I, CTN) – Caso o parcelamento não seja cumprido integralmente, pode-se dar continuidade à execução

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA – Acordo de parcelamento celebrado após o ajuizamento da execução fiscal – Parcelamento que não acarreta a extinção da execução fiscal, mas sua suspensão (art. 151, inciso VI, CTN) até a extinção do débito pelo pagamento (art. 156, inciso I, CTN) – Caso o parcelamento não seja cumprido integralmente, pode-se dar continuidade à execução pelo saldo remanescente – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Após o término do prazo de suspensão, o exequente deve ser intimado pessoalmente, nos termos do artigo 25 da Lei de Execuções Fiscais, para que se manifeste sobre o pagamento integral ou o prosseguimento da execução, não se podendo presumir que decorrido o prazo e sem manifestação do exequente houve cumprimento do acordo e quitação do débito – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos.
Sentença reformada – Recurso provido.